Tribunal: STF
Processo: ARE 1075153
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Para acolher a pretensão da parte recorrente, faz-se necessário rever a interpretação dada pelo Tribunal de origem à legislação processual mencionada, bem como o reexame do material fático e probatório dos autos, providências vedadas neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.